Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DE AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – DOSIMETRIA – CONFISSÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESES REFUTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado, em concurso de pessoas e com emprego de arma, por quatro vezes. Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento fotográfico e do auto de apresentação e apreensão, desclassificação do tipo penal, reavaliação da culpabilidade, reconhecimento da confissão espontânea e da participação de menor importância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há sete questões em discussão: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) nulidade do auto de apresentação e apreensão; (iii) insuficiência de provas para condenação; (iv) desclassificação do tipo penal; (v) reavaliação da culpabilidade; (vi) reconhecimento da confissão espontânea; e (vii) reconhecimento da participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando há outros elementos probatórios independentes que demonstram a autoria.
2. O auto de apresentação e apreensão elaborado por autoridade policial goza de presunção de veracidade, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.
3. A autoria e materialidade do crime foram comprovadas por provas documentais, testemunhais e reconhecimento pessoal, com destaque para a palavra das vítimas, corroborada por outros elementos.
4. A desclassificação do tipo penal não é cabível diante da configuração das qualificadoras previstas no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal.
5. A valoração negativa da culpabilidade é legítima diante da gravidade da conduta e do concurso de agentes.
6. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois os réus optaram por permanecer em silêncio nas fases policial e judicial.
7. A participação de menor importância não se aplica quando há comunhão de esforços e divisão de tarefas entre os agentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: A nulidade do reconhecimento fotográfico e do auto de apresentação e apreensão não se configura quando há provas independentes e suficientes para demonstrar a autoria; nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios; a confissão espontânea exige manifestação inequívoca do réu; e a participação de menor importância não se aplica quando há concurso de agentes com divisão de tarefas.
Dispositivos legais citados: Art. 157, §2o, incisos II e VII, e art. 70, caput, do Código Penal; Art. 226, art. 158-A, art. 240, §1o, art. 563 do Código de Processo Penal; Art. 5o, XLVI e art. 93, IX, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 206.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022, DJe 25/05/2022
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020
STJ, AgRg no AREsp 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 15/08/2023, DJe 18/08/2023
TJDFT, Acórdão 2020053, 0711291-35.2024.8.07.0004, Rel. Jesuíno Rissato, julgado em 10/07/2025, DJe 31/07/2025